Tribunal: TJSP
Processo: 2064615-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INCLUSÃO DE PESSOA NO POLO ATIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PLEITO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA QUE CARACTERIZE MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 329, I, do CPC, a parte autora pode emendar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INCLUSÃO DE PESSOA NO POLO ATIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PLEITO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA QUE CARACTERIZE MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 329, I, do CPC, a parte autora pode emendar a petição inicial antes da citação, até mesmo para alteração das partes, sem necessidade de consentimento da parte ré. 2.- Não verificada conduta de má-fé, incabível a condenação da parte no pagamento da multa correspondente.